Tribunal: TJPA
Processo: 0801112-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801112-09.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTIDADE SINDICAL. ISENÇÃO DE IPTU. IMÓVEL ALUGADO A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NORMA QUE CONCEDE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja considerado isento do pagamento de IPTU.

2.

A isenção tributária pretendida pelo Recorrente possui como fundamento o art. 1º, Inciso III, alínea “d”, da Lei Municipal n.º 7.933/1998. Pela disposição do texto legal, para que seja concedida a isenção do IPTU, o imóvel deve ser utilizado exclusivamente pela entidade beneficiária, circunstância que não se constata de plano para fins de concessão da medida de urgência, pois depreende-se das razões recursais que parte do imóvel se encontra alugado para terceiros.

3. Em se tratando de norma que concede isenção tributária, deve-se realizar interpretação restritiva, a teor do que dispõe o art. 111, II do CTN.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 21.11.2022, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0801112-09.2020.8.14.0000 - PJE) interposto por
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS DO ESTADO DO PARÁ
contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos de Ação Ordinária (processo nº 0861663-56.2019.8.14.0301 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência não restaram comprovados pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, com supedâneo no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência pretendida na inicial (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que deve ser deferido o pedido de tutela de urgência para que seja reconhecido o direito à isenção de IPTU do imóvel em que funciona a sede do sindicato, de acordo com o artigo 1º, III, “d”, da Lei Municipal n.º 7.933/1998.

Afirma que 90% do imóvel é utilizado diretamente pelo Sindicato e a outra parte é objeto de locação a terceiros, sendo a receita diretamente utilizada para os fins estatutários e que, acaso não seja reconhecida a isenção sobre a totalidade do imóvel, que a isenção incida sobre a área do imóvel não locada.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pelo Recorrente para que seja considerado isento de IPTU.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

A isenção tributária pretendida pelo Recorrente possui como fundamento o art. 1º, Inciso III, alínea “d”, da Lei Municipal n.º 7.933/1998. Vejamos:

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

III - Os imóveis de propriedade:

(...)

d) de sindicatos e federações, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade beneficiada e no cumprimento de suas finalidades.

Pela disposição do texto legal, para que seja concedida a isenção tributária do IPTU, o imóvel deve ser utilizado exclusivamente pela entidade beneficiária, circunstância, que não se constata de plano para fins de concessão da medida de urgência, pois depreende-se das razões recursais que parte do imóvel se encontra alugado para terceiros.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de norma que concede isenção tributária, deve-se realizar interpretação restritiva, a teor do que dispõe o art. 111, II do CTN. Neste sentido, colaciona-se o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. OUTROSSIM,
A LEI QUE CONCEDE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 111 DO CTN. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Cinge-se a controvérsia no pedido de isenção tributária referente ao pagamento de taxa para fins de regularização de registro de estrangeiro no território nacional.

2. A fundamentação que conduziu à conclusão do julgamento de segunda instância pautou-se na análise de dispositivos e princípios constitucionais - Princípios da legalidade tributária e da igualdade, previstos nos arts. 150, I da CF/1988, ou seja, a matéria tem índole eminentemente constitucional, o que impede a sua revisão nesta seara especial, sob pena de usurpação de competência do colendo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: REsp. 1.696.909/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgRg no AREsp. 233.602/AC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.9.2014.

3. A interpretação extensiva de benefício fiscal encontra óbice no art. 111, II do CTN, que reza que: Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II. outorga de isenção.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.749.483/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe de 6/6/2019.)

Desta forma, estando ausente a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2022